Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA. IMPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE FEITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A multa a ser fixada nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC não poderá ter efeitos retroativos, pois é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado.
3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.
4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.